Tribunal: TJSP
Processo: 1023867-70.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
ção do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias. Decisão que foi mantida em sede de Embargos de Declaração. Prazo que fluiu sem a providência. Ausência de requisito de admissibilidade do Recurso. Deserção configurada, "ex vi" do artigo 1.007, "caput", do Código de Processo Civil, no tocante. Legitimidade passiva da franqueadora, corré DSO Dental, bem configurada, tendo em vista a narrativa e o pedido constantes da inicial, ante a aplicação da "teoria da asserção". Observância ainda do entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "Cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia". Relação havida entre as partes que tem natureza de consumo, sujeita portanto ao Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a inversão do ônus da prova para a facilitação da defesa do consumidor. Demandados que não se desincumbiram do ônus de comprovar a regularidade do serviço prestado e a efetiva solicitação de cartão de crédito para pagamento do preço. Prejuízo moral indenizável evidenciado pelas circunstâncias específicas do caso dos autos. Indenização correspondente que deve ser mantida na quantia de R$ 3.000,00, ante os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Verba honorária sucumbencial arbitrada conforme os parâmetros previstos no artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSOS DO BANCO E DA DSO NÃO PROVIDOS. RECURSO DA CORRÉ BKR NÃO CONHECIDO.*
(TJSP; Apelação Cível 1023867-70.2021.8.26.0001; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2024; Data de Registro: 31/08/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços Hospitalares

Relator(a):

Daise Fajardo Nogueira Jacot

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/08/2024

Data de publicação:

31/08/2024

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços odontológicos. Autora que reclama de demora e ausência de conclusão do tratamento, e de indevida emissão de cartão de crédito para pagamento do negócio. Ajuizamento da Ação contra a Clínica contratada, a Franqueadora e o Banco emissor do cartão. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO do Banco

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços odontológicos. Autora que reclama de demora e ausência de conclusão do tratamento, e de indevida emissão de cartão de crédito para pagamento do negócio. Ajuizamento da Ação contra a Clínica contratada, a Franqueadora e o Banco emissor do cartão. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO do Banco réu, que insiste na improcedência, pugnando subsidiariamente pela redução da indenização moral e da verba honorária sucumbencial. APELAÇÃO da corré DSO Dental, que reitera preliminar de ilegitimidade passiva, pugnando no mérito pela improcedência, aduzindo pedido subsidiário de redução da indenização moral. APELAÇÃO da corré Clínica BKR, que insiste na improcedência, pugnando subsidiariamente pela redução da indenização moral e pela incidência de juros de mora a contar da citação. EXAME: corré BKR que foi intimada para complementação do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias. Decisão que foi mantida em sede de Embargos de Declaração. Prazo que fluiu sem a providência. Ausência de requisito de admissibilidade do Recurso. Deserção configurada, "ex vi" do artigo 1.007, "caput", do Código de Processo Civil, no tocante. Legitimidade passiva da franqueadora, corré DSO Dental, bem configurada, tendo em vista a narrativa e o pedido constantes da inicial, ante a aplicação da "teoria da asserção". Observância ainda do entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "Cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia". Relação havida entre as partes que tem natureza de consumo, sujeita portanto ao Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a inversão do ônus da prova para a facilitação da defesa do consumidor. Demandados que não se desincumbiram do ônus de comprovar a regularidade do serviço prestado e a efetiva solicitação de cartão de crédito para pagamento do preço. Prejuízo moral indenizável evidenciado pelas circunstâncias específicas do caso dos autos. Indenização correspondente que deve ser mantida na quantia de R$ 3.000,00, ante os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Verba honorária sucumbencial arbitrada conforme os parâmetros previstos no artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSOS DO BANCO E DA DSO NÃO PROVIDOS. RECURSO DA CORRÉ BKR NÃO CONHECIDO.*